Tribunal: TJES
Processo: 0000215-68.2011.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-68.2011.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000215-68.2011.8.08.0041

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA

ADVOGADO : LUCIANO RODRIGUES MACHADO - OAB ES4198-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

ADVOGADO : DEVEITE ALVES PORTO NETO - OAB ES13622

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa no curso da Execução Fiscal ajuizada pelo Fisco Municipal de Presidente Kennedy para a cobrança de dívida de IPTU, inicialmente indicada no valor de
R$ 379,41
(trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).

O julgado de origem foi mantido, à unanimidade, por este e. colegiado.

Irresignada, a pessoa jurídica Executada opôs Embargos de Declaração, em que alega a existência de omissões no acórdão, relativamente a todas as matérias suscitadas no apelo e, com o intuito de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, requereu o provimento do recurso complementar.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta omissão, contradição ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

1. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.

A Recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, inexistem ilegalidades ou inconsistências no feito executivo que justificassem a desconstituição da Execução Fiscal.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e à improcedência dos Embargos. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse do Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Na sequência, ainda em preliminar, a Recorrente sustentou a nulidade do julgado de origem por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento de ampliação da instrução probatória.

Quanto ao ponto, também não tenho como acolher o pedido.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o julgamento do caso com base nas provas produzidas nos autos afasta a necessidade de retorno dos autos à fase instrutória.

De fato, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Na verdade, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. MÉRITO.

No mérito, a empresa Recorrente afirmou: (i) a nulidade do feito executivo por ausência de prévio procedimento administrativo e da especificação dos cálculos dos consectários legais; (ii) a ofensa ao princípio da legalidade por ausência de lei municipal que institui a planta genérica de valores para a cobrança do tributo; e (iii) a existência de limitação do direito de propriedade pela ausência de loteamento e, com isso, a não ocorrência do fato gerador da exação.

Sem razão a pessoa jurídica Apelante. Explico.

Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de que o envio do carnê (guia de cobrança) do IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação presumida, sendo desnecessária e inviável a instauração de prévio procedimento administrativo para a cobrança do tributo. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA ENTREGA DO CARNÊ DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR DE QUE NÃO RECEBERA O CARNÊ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REFERENTE AO CARNÊ DO IPTU (RESP 1.111.124/PR).

1.
O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-recebimento.

2.
É
que: "(a) o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras; (b) o carnê para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo."

(Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, que versou sobre ônus da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 1.111.124/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

3. Recurso especial municipal provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.114.780/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DO IPTU. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

1.
A notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. Quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em sentido diverso entendeu o acórdão impugnado: "A CDA juntada à f. 02 da Execução preenche todos os requisitos legais para a exigibilidade do crédito (art. 202, I a V, e parágrafo único, do CTN), pois há referência expressa ao nome do devedor, o domicílio (endereço), a quantia devida (montante principal, juros e correção), a data da inscrição em dívida ativa, os fundamentos legais da cobrança do principal e dos acréscimos (Leis nº 3.428/1997 e 7.756/1998), e, se for o caso, o processo administrativo (o que não ocorre com o IPTU, em que o imposto é lançado de ofício)". A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.686.549/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS CDA¿S. COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE IPTU CABE AO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM SE TRATANDO DE IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, A notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.
(AgInt no AREsp 1686549/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)(grifos nossos). 2. O entendimento firmado no precedente levou em consideração que o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada pelas Prefeituras ; o carnê para pagamento contém as informações relevantes sobre o imposto, viabilizando a manifestação de eventual desconformidade por parte do contribuinte; a instauração de procedimento administrativo prévio ao lançamento, individualizado e com participação do contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do tributo. (REsp 1111124/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)(grifos nossos). 3. Por fim, quanto à instauração de processo administrativo, em se tratando de IPTU, tributo cujo lançamento é direto e automático, não se cogita de prévio e formal processo administrativo, dando-se a notificação do contribuinte por meio da remessa do carnê ao endereço, conforme enunciado da Súmula nº 397 do STJ. (TJ-RS - AI: 70084587906 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020). 4. Tendo em vista que a apelada não se desincumbiu de seu ônus de provar eventuais irregularidades nas certidões de dívidas ativas, tampouco comprovou o não recebimento do carnê de IPTU, revelam-se válidas as CDA¿s nºs. 4554/2019 e 4555/2019. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190224220, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

No caso em julgamento, a Recorrente deixou de comprovar o não recebimento das guias, ônus que lhe competia. Ao contrário! A própria empresa afirmou, expressamente, o recebimento dos respectivos carnês, o que afasta a impropriedade da cobrança afirmada no recurso.

Na sequência, também não merece prosperar a alegação de inconsistência quanto à forma do cálculo da dívida e, ainda, da legalidade dos valores expressos nos títulos.

Isso porque, constam nas respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDA) a indicação precisa dos fundamentos legais que embasaram a cobrança dos valores, restando consignado nos lançamentos:
“Fundamento Legal: Dívida Ativa Inscrita nos termos do art. 191 e segs. do Código Tributário Municipal (Lei n° 048A/80),
sujeita
até sua efetiva liquidação a correção monetária na forma da Lei Municipal n 0559/01 e juros e multa na forma do 133, incisos II e III o Código Tributário Municipal.”

Ao contrário do que afirmou a Apelante, não há qualquer indicação de que o Fisco Municipal tenha utilizado a tabela apresentada pela parte para o cálculo do tributo, que fora lastreado no Código Tributário Municipal, o que afasta a alegação da parte.

Desse modo, é possível aferir que os títulos que fundamentam o feito executivo apresentam os requisitos legais, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez dos mesmos.

Por fim, igualmente não merece endosso a alegada inocorrência do fato gerador da exação por eventual limitação do direito de propriedade pela incompletude do loteamento.

Em verdade, o fato imponível para a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano é, essencialmente, a propriedade localizada em zona urbana do Município, o que não restou sequer impugnado pela Apelante. Assim, eventuais necessidades de melhorias para a implantação do loteamento afirmado pela empresa não desconstitui a exigência do tributo, na medida em que não gera restrição caracterizada pela impossibilidade de utilização, fruição, disposição e alienação dos imóveis, a princípio.

Mutatis mutandis,
destaco precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INATACADO. SÚMULA 126/STF. APLICAÇÃO 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial por incidência das Súmulas 126 e 211/STJ.

2. O acórdão da Apelação concluiu pela incidência do imposto nos imóveis situados em área de preservação permanente - com ânimo nos princípios da função social da propriedade, da preservação e conservação do meio ambiente e da supremacia do interesse público sobre o particular -, porque há apenas limitação administrativa ao domínio, e não supressão do direito de propriedade.

3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não há que se falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, adentra no mérito do recurso". O Tribunal reclamado realizou o juízo de admissibilidade do Recurso Especial nos limites contidos no art. 1.030 do CPC, inexistindo a suscitada usurpação de competência desta Corte Superior.

4. É inviável analisar a tese defendida no Agravo Interno de que a área de preservação permanente afeta todo o imóvel pertencente ao agravante e de que por esse motivo se discute a não incidência do imposto.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do Município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações".
(REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.3.2010) e ainda: REsp 1.027.051/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Relator (a) p/ Acórdão-Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011;

AgRg no REsp 1.469.057/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; REsp 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2015; REsp 1.696.909/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017 5. Sem razões para a modificação do decisum presidencial. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, cabia à parte recorrente a interposição do imprescindível Recurso Extraordinário, de modo a desconstituí-lo.

Ausente essa providência, o conhecimento do Especial esbarra no óbice da Súmula 126/STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". Precedentes do STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.544.906/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 25/5/2020.)

Logo, permanece irretocável a r. sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora a Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator